Tribunal: TJDFT
Processo: 0007361-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007361-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas por prova técnica, pericial, documental e oral, notadamente por interceptações telefônicas e pelos harmônicos e coerentes testemunhos policiais colhidos em juízo, que gozam de presunção de veracidade e se mostram idôneos para embasar a condenação. 2. A natureza e a quantidade da substância traficada (crack) são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, não sendo possível falar em excesso na dosimetria, se o aumento aplicado em decorrência da circunstância preponderante observa o denominado critério objetivo-subjetivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A dedicação a atividades criminosas, demonstrada por elementos concretos colhidos durante a instrução processual, impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, 4o, da Lei n. 11.343/06. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, asseverando que a pena fixada deve ser redimensionada, por ausência de fundamento jurídico válido quanto ao aumento do quantum respectivo, em face da desproporcionalidade da fixação da reprimenda na primeira e segunda fases de dosimetria. Articula que deveria ter sido arbitrada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. Defende que a quantidade e a natureza da droga deveriam ter sido analisadas conjuntamente, como circunstância única e não, de forma separada; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à redução da pena no tocante à aplicação da causa de diminuição da pena para o seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em função da primariedade do agente, de seus bons antecedentes, e de não estar demonstrado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação à ré Marilene, não houve desproporcionalidade na fixação da sua pena. Na primeira fase da dosimetria, diante da circunstância preponderante do art. 42, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade e a natureza da droga apreendida (669,20 g de crack), a juíza sentenciante aplicou o razoável aumento de 01 (um) ano e 6 (seis) meses. Ora, se cada uma das circunstâncias ordinárias do art. 59, do CP, pelo conhecido critério objetivo-subjetivo, autorizaria um aumento de 01 (um) ano e 3 (três) meses, não se pode considerar excessivo um aumento de 01 (um) ano e 6 (seis) meses em decorrência da circunstância especial do art. 42, da LAT. Portanto, deve ser mantida a pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, tendo como parâmetro o aumento feito na fase inicial da dosimetria, reconhecida a confissão espontânea apenas parcial, também se afigura proporcional a redução de 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa (...). Frise-se que o benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado em relação à ré Marilene em razão de ter restado demonstrada sua habitualidade na traficância” (ID 14458655). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese de que deveria ter sido arbitrada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, já decidiu a Corte Superior que "a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito” (AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que quantidade e natureza da droga deveriam ter sido analisados conjuntamente, como circunstância única, não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027